Tribunal: TJDFT
Processo: 0701265-86.2021.8.07.0002
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
CIVIL, FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL CUMULADA COM PARTILHA DE BENS E ALIMENTOS. UNIÃO ESTÁVEL. REQUISITOS LEGAIS. NÃO COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PARTE AUTORA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. ALIMENTOS. NÃO DEVIDOS. PARTILHA DE BENS. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença, proferida nos autos da ação de reconhecimento e dissolução de união estável cumulada com alimentos, que julgou improcedente o pedido autoral para declarar a inexistência de união estável ou concubinato entre os litigantes. Ademais, foi julgado procedente o pedido reconvencional para declarar nulos a escritura pública de união estável, datada de 22/12/20 e o contrato particular, de 15/12/20. A parte requerente foi condenada ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 10% sobre o valor da causa principal (R$ 793.100,00) e mais 10% sobre o valor da causa na reconvenção (R$ 100.000,00), ficando a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, §3o, do CPC. 1.1. Recurso aviado pela autora buscando: a) o reconhecimento de união estável entre ela e o réu, referente ao período de maio de 1992 a 18/04/21; b) a partilha dos eventuais direitos incidentes sobre os bens adquiridos dentro da união estável ou concubinato; c) a fixação de pensão alimentícia em seu valor do valor de 3 salários-mínimos; e d) não havendo entendimento de que houve união estável e sim concubinato, que seja julgado procedente o pedido de pensão alimentícia.
2. O cerne recursal consiste em aferir se houve ou não a alegada união estável entre a requerente e o requerido no período compreendido de maio de 1992 até 08/04/21 (data da propositura da ação), e, em caso afirmativo, declarar a dissolução dessa união para fins de direitos, com partilha dos bens adquiridos pelo casal na constância dessa união. E também se devida ou não a prestação de alimentos pelo réu em favor da autora.
3. A união estável consiste na relação entre pessoas, a qual deve apresentar os seguintes requisitos: a) existência de convivência pública, contínua, duradoura e estabelecida com a finalidade de constituir família pelos companheiros (art. 226, §3o, da Constituição Federal cumulado com os arts. 1o da Lei no 9.278/96 e 1.723 do Código Civil). Não basta, para tanto, a presença dos requisitos supramencionados, exigindo-se também que estejam ausentes os impedimentos indicados no art. 1.521 do CC. 3.1. Para o reconhecimento dessa entidade familiar pelo Poder Judiciário é ônus da parte autora a comprovação da existência dos aludidos requisitos, consoante o disciplinado pelo art. 373, I, do CPC. 3.2. No caso, já de início, é possível verificar que não houve relação monogâmica entre as partes envolvidas (autora e réu) e muito menos vontade com finalidade de constituir família, uma vez que requerente e requerido moravam em suas residências e a relação acabava se dando ora na residência de um, ora na residência de outro. As partes nunca moraram juntas e não desejavam ter filhos, pois possuíam filhos de relacionamentos anteriores. 3.3. Além disso, a partir do que foi dito por uma das testemunhas, o ano em que as partes teriam formalizado o início de seu relacionamento foi em 2008. Destacou que reside em Brazlândia, assim como a requerente e que em algumas oportunidades tanto o demandado como a demandante a buscavam e levavam de volta para sua cidade, o que seria comum para um relacionamento de namoro. 3.4. A testemunha que também era vizinha de muro com o réu informou não ter visto em nenhuma hipótese a requerente na casa onde o falecido morava. 3.5. Além disso, desde o início da pandemia, o demandado deixou de procurar a autora, como foi relatado por ela, o que soa estranho quando se tem um relacionamento com alguém.
4. No caso dos autos, a certidão de casamento do requerido possui relevância, considerando-se que o casamento de uma das partes é impedimento para a formação da união estável com outra pessoa casada. Contudo, na hipótese, o aludido documento deve ser apreciado em conjunto com os demais elementos dos autos, uma vez que comprovada a separação de fato, o mero papel não será óbice para o reconhecimento da união estável. 4.1. Frise-se que a separação de fato do demandado, por si só, não comprova a existência da união estável supostamente havida entre ele e a recorrente. É necessária a comprovação do ânimo volitivo de ambas as partes na formação dessa união duradoura, pública e com o propósito de constituição de uma família. 4.2. Portanto, a relação afetiva, mesmo não eventual, quando não comprovada a separação de fato de uma das pessoas, há de se compreender como sendo uma relação de concubinato, a qual não se configura como união estável. 4.3. Nessa linha de ideia, corrobora-se o seguinte precedente desta Corte de Justiça: “ (.......) 1. O reconhecimento da união estável pressupõe a existência de prova da convivência pública, contínua, duradoura e com objetivo de constituição de família, nos termos do art. 1.723 do Código Civil. 2. Não se mostra possível o reconhecimento de união estável havida com pessoa já casada, ressalvada a hipótese desta encontrar-se separada de fato ou judicialmente. Art. 1.521, VI do Código Civil. 3. A obrigação alimentar decorre do parentesco entre alimentante e alimentando e do dever legal de assistência em relação ao cônjuge ou companheiro necessitado, conforme a regra prevista no artigo 1.694 do Código Civil. 4. O indeferimento do pleito alimentar é consectário lógico da rejeição do pedido de reconhecimento de união estável, visto que não existe liame entre as partes capaz de justificar a referida obrigação, o que configura a impossibilidade jurídica do pedido. 5. Apelação conhecida e provida.” (20151410042780APC, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, DJE: 07/02/2017).
5. Ocorre que, também não é o caso de concubinato, pois mesmo que o requerido tenha realizado o pagamento de algumas despesas da demandante, ainda que durante alguns anos, isso não lhe garante qualquer direito previdenciário com relação à situação de namoro vivida entre a requerente e o requerido, uma vez que também ausente o desejo de constituir uma vida em família. 5.1. A improcedência do pedido de reconhecimento da união estável afasta a pretensão do direito de alimentos. Ou seja, não reconhecida a união estável, no caso, entre a apelante e o apelado, este último não possui a obrigação de pagar pensão alimentícia para a recorrente.
6. No que toca à validade da escritura pública de união estável, não é possível vislumbrar tal situação. Isso porque a escritura data de 22/12/20 e o contrato particular de 15/12/20. E desde 2018 o réu já apresentava declínio cognitivo, o que afasta sua manifestação de vontade necessária à validade do negócio jurídico, conforme consta do relatório anexado no processo de interdição no 0704458-67.2021.8.07.0016, em 28/01/21. 6.1. Nesse contexto, a partir do mencionado relatório verifica-se que a doença do requerido avançou e que atualmente ele possui dependência para a realização de suas atividades diárias, motivo pelo qual teve sua interdição decretada. 6.2. Dessa forma, tal situação acaba por invalidar os documentos apresentados, tendo em vista que a capacidade cognitiva do demandado se encontrava comprometida quando das assinaturas. 6.3. Assim, não foi demonstrada qualquer união estável entre as partes, muito menos concubinato. E para além disso, os documentos apresentados são nulos.
7. Apelação desprovida.